Tribunal: TJDFT
Processo: 0717305-48.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717305-48.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA LIMA APELADO: HONG DOS SANTOS FROTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RAIMUNDO PEREIRA LIMA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer) proposta em seu desfavor por HONG DOS SANTOS FROTA, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na ação principal para condenar o réu a entregar ao requerente o DUT do veículo VW 17.300, placa GVP-9399, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa-diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) e improcedente o pedido reconvencional deduzido pelo réu/apelante em desfavor do autor/apelado. Inconformado, o réu interpôs apelação. Em suas razões recursais (ID 35634506), o recorrente postula, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça, argumentando, em síntese, que até em razão dos fatos discutidos nos autos, não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Por meio do despacho de ID 36757609, o apelante foi intimado para comprovar, com documentos, a necessidade da benesse legal ou recolher o preparo. Com a petição de ID 37609660, reforçou a necessidade da gratuidade e juntou documentos, entre os quais o extrato de sua movimentação bancária referente a parte do mês de julho e parte do mês de agosto do corrente ano. É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.(g.n.)”. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (...) (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) (g. n.) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 07/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) (g. n.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e, especialmente, a movimentação bancária do postulante condizem com o estado de pobreza afirmado por ele. Na hipótese dos autos, o apelante afirma ser autônomo e trabalhar com fretes de caminhão. No tocante à documentação juntada, a simples leitura do extrato de conta corrente mantida pelo apelante junto ao banco Itaú, colacionado no ID 37607905, indica, pelo menos no período comprovado, entre os dias 21/07/2022 e 21/08/2022, que há razoável movimentação financeira, de modo que finaliza o mês com saldo, frise-se, apenas em conta corrente, correspondente a R$ 5.556,07 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sete centavos). Note-se que, embora admoestado no despacho para a juntada de documentação mais robusta, apta a permitir o dimensionamento de sua efetiva situação econômica, isto é, “(...) que o recorrente junte aos autos seus comprovantes de rendimentos relativos aos últimos 3 meses, e demais provas que repute idôneas para comprovar a alegada hipossuficiência e/ou, pelo menos, as duas últimas declarações de Imposto de Renda, bem como comprovantes de contrato e pagamento de locação de imóvel para moradia, extratos bancários, despesas relativas tratamento médico, alimentação e a fornecimento de água, luz e internet, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada (...)”, vê-se que preferiu não fazê-lo, limitando-se a trazer à luz 1 (um) único extrato mensal, além de comprovante de protesto e restrição do seu nome junto aos cadastros de restrição ao crédito, estes últimos insuficientes, por si sós, para a prova da pobreza na dimensão jurídica desenhada pelo legislador. Em que pesem as alegações sustentadas no apelo, tenho que o pedido de gratuidade judiciária postulado não comporta acolhimento, pois não pode ser considerado juridicamente pobre. É que os documentos colacionados aos autos demonstram que o recorrente mantém razoável saldo em conta bancária, na qual, igualmente, há razoável movimentação financeira, pelo menos no período comprovado, o que não está a indicar tratar-se de litigante cujo alcance foi vislumbrado pelo legislador. Por outro lado, a alegação de que os fatos discutidos na demanda são capazes de justificar a concessão do benefício não é bastante, na hipótese, para amparar o convencimento nessa direção, até porque o seu pedido reconvencional foi julgado improcedente, de modo que somente com a análise de mérito será possível aferir o quanto alegado no recurso. Com essas apreensões, afasta-se a presunção de que o recorrente seja hipossuficiente econômico, mas, ao contrário, indica tratar-se de pessoa com possibilidade de arcar com as despesas processuais, notadamente o preparo recursal, cujo valor nesta Justiça do Distrito Federal é reconhecidamente módico. E consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência e de sua família, pois não possui, o mero recolhimento do preparo, potencial de lhe privar dos recursos necessários à sua subsistência. Por fim, importa anotar que eventual deferimento do benefício nesta fase processual, dada a natureza do instituto jurídico, produziria efeitos ex nunc apenas, de sorte que a condenação nas custas e honorários havida na sentença seria mantida intacta. Diante do exposto, indefiro a gratuidade judiciária. À vista do disposto no art. 99, §7o, do novo Código de Processo Civil, promova o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, torne os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator